Tribunal: TJSP
Processo: 1035423-26.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões. Prova testemunhal que não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional porque não tinha potencial de demonstrar o fato alegado. Preliminar afastada.

CITAÇÃO. Nulidade.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões. Prova testemunhal que não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional porque não tinha potencial de demonstrar o fato alegado. Preliminar afastada.

CITAÇÃO. Nulidade. Descabimento. Requerida que não encartou qualquer documento que indicasse que ela estava viajando naquela data. O envio de carta de citação para o endereço da requerida firma presunção de validade do ato, mesmo que assinado o "AR" por terceiro.

PRESCRIÇÃO. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Inexiste desídia na conduta da autora, de forma que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, na forma do § 1o do art. 240 do Código de Processo Civil. Demonstrada a existência da dívida, cumpria aos réus comprovarem o pagamento, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.